Tribunal: TJSP
Processo: 1017384-05.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Acidente de trânsito – Ação de cobrança - Oficina de funilaria escolhida por terceiro para reparos em veículo envolvido em acidente com segurado da Ré – Estando a autora da ação cientificada do valor de orçamento autorizado pela seguradora, não pode exigir dela diferença por gastos maiores - Obrigação que teria que ser satisfeita pela dona do veículo sinistrado –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Acidente de trânsito – Ação de cobrança - Oficina de funilaria escolhida por terceiro para reparos em veículo envolvido em acidente com segurado da Ré – Estando a autora da ação cientificada do valor de orçamento autorizado pela seguradora, não pode exigir dela diferença por gastos maiores - Obrigação que teria que ser satisfeita pela dona do veículo sinistrado – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017384-05.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AGNUS
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA. - EPP, é apelado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 2/10
VOTO No 14.411
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos / 7a Vara Cível
Apelante: Agnus Recuperação Automotiva Ltda. - EPP
Apelada: Bradesco Seguros S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Acidente de
trânsito
Ação de cobrança - Oficina de
funilaria escolhida por terceiro para reparos em
veículo envolvido em acidente com segurado
da Ré Estando a autora da ação cientificada
do
valor
de
orçamento
autorizado
pela
seguradora, não pode exigir dela diferença por
gastos maiores - Obrigação que teria que ser
satisfeita pela dona do veículo sinistrado

Improcedência da ação mantida
Recurso
improvido.
Sentença proferida a fl. 377/81 desacolheu ação
indenizatória, proposta por Agnus Recuperação Automotiva Ltda.
EPP contra Bradesco Seguros S/A., condenando a autora em
despesas processuais e honorários de advogado de R$ 1.000,00.
Apela a Autora, para a sua reforma. Sustenta que
não é defeso ao segurado a livre escolha da oficina, para reparos em
seu veículo, ainda que não credenciada pela seguradora, desde que o
orçamento esteja em conformidade com média praticada no mercado,
como no caso dos autos, ainda que supere o orçamento autorizado
pela Seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 3/10
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Narrava a petição inicial que o veículo Toyota Etios
Hach, de placas FHZ0787, foi deixado em oficina prestadora de
serviços por Maria de Oliveira Desenzi, para que fossem efetuados os
reparos ocorridos em razão de um acidente de trânsito.. Dizia que
efetuado orçamento para reparação dos danos, sendo a mão de obra
de R$ 1.552,94, mas, sem fundamentação, a acionada o limitou em
R$ 869,24.
Diante da confiança que a autora gozava junto à
dona do veículo, os serviços foram realizados, mas a Ré não efetuou
o ressarcimento integral, só o fez parcialmente, restando um saldo de
R$ 1.552,94. Por este valor estava, no seu entender, sub-rogada e
autorizada para a respectiva cobrança.
A ré argumentou em defesa que a responsabilidade
pela diferença pretendida era da dona do veículo ou mesmo da
própria autora.
A MM Juíza “a quo”, desacolheu a ação, com esta
fundamentação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 4/10
No mérito, o pedido é improcedente.
Trata-se de ação de cobrança, em que a autora
aduziu que prestou serviços para a ré, e os valores por ela recebidos
seriam inferiores aos praticados no mercado. Alegou a ré que o
pagamento realizado à autora está correto, não tendo que se falar em
complementação.
A irresignação da autora não encontra guarida no
direito aplicável.
Ao contrário do que comumente ocorre em situações
fáticas similares, nas quais a oficina eleita pelo consumidor inicia os
reparos após concordância com o orçamento apresentado pela
seguradora, o consumidor e a autora agiram antes da realização do
orçamento, conforme se pode notar nos documentos de fls. 26 e
29/30.
Portanto, imperioso concluir que a funilaria autora
assumiu o risco de receber posterior orçamento subestimado, não
havendo motivo plausível para sua irresignação.
Pondero que o encaminhamento de veículo para a
oficina e solicitação de orçamento, em nada vincula a ré à prestação
dos serviços da autora. Justamente buscando melhor proveito
econômico, com o exame do binômio custo-benefício, a avaliação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 5/10
preço para o reparo é requisitada.
Assim, havendo a requerida, por meio de avaliação
pericial própria, constatado menor custo para reparar o veículo em
questão, plenamente possível e justificável a procura por empresa
que se aproxime do valor encontrado para a realização do serviço.
Ora, o ordenamento jurídico brasileiro assegura o livre arbítrio no
âmbito das escolhas econômicas.
Insta salientar que o segurado poderia simplesmente
ter realizado o conserto em outra oficina, e que a funilaria autora, caso
desejasse o reembolso integral por parte da seguradora ré do que
considera devido, deveria haver aguardado avaliação positiva da
seguradora ou se negar a proceder ao conserto.
Nesse sentido:
Cobrança. Prestação de serviços. Funilaria e pintura
em automóvel Ford Ka de segurado. Pretensão ao
recebimento de quantia que suplantou o orçamento
aprovado pela Seguradora. Impossibilidade, na
medida em que a oficina, ao realizar o serviço antes
da autorização da Seguradora, assumiu o risco de
não receber a totalidade do orçamento repassado ao
segurado/cliente. R. sentença de improcedência, que
fica mantida, por seus próprios fundamentos. Art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 6/10
provimento ao recurso da empresa demandante.
(TJSP; Apelação Cível 1040484-07.2018.8.26.0100;
Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento:08/10/2019; Data de
Registro: 09/10/2019)
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de cobrança.
Sentença
de
improcedência.
Interposição
de
apelação pela empresa autora. Veículo de terceiro
que sofreu danos em razão de acidente provocado
por veículo segurado pela seguradora ré. Vistoria do
veículo sinistrado pelo perito da seguradora ré.
Autorização
do
pagamento
de
indenização
securitária, no valor de R$ 6.691,85. Terceiro
prejudicado que optou por realizar a reforma do
seu veículo na oficina da empresa da autora, a
qual orçou o serviço em R$ 10.812,29. Termo de
quitação juntado aos autos revela que a empresa
autora aceitou realizar a reforma do veículo do
terceiro prejudicado mediante o recebimento do valor
da indenização securitária e a sub-rogação no
suposto crédito relativo à diferença entre o valor
orçado pela sua oficina e aquele apurado pelo perito
da seguradora ré. Ausência de prova de que a
seguradora ré tenha assumido a obrigação de
arcar com diferença entre o orçamento da oficina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 7/10
escolhida pelo terceiro prejudicado e a indenização securitária autorizada. Terceiro
prejudicado não tinha crédito algum em face da
seguradora ré que pudesse ser transferido à
empresa autora por meio de sub-rogação.
Seguradora ré não é devedora da empresa autora, o
que afasta a pretensão de cobrança deduzida nesta
demanda. Se o terceiro prejudicado assumiu a
obrigação de pagar pelos reparos do seu veículo
valor
superior
ao
da
indenização
securitária
autorizada, cabia à empresa autora dele cobrar a
remuneração que entende ser justa pela qualquer
relação jurídica de direito material. Pretensão de
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1085512-32.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento:
02/08/2019;
Data
de
Registro:
02/08/2019) (grifei)...”
E a decisão deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 8/10
A apelada autorizou o conserto do veículo pela
oficina, limitado ao valor apurado em seu orçamento (fl. 29), do qual a
apelante tinha ciência. É por isso que não pode reclamar de
diferença, podendo fazê-lo perante a dona do veículo avariado.
Chega a argumentar a autora que as oficinas
credenciadas pela seguradora se utilizam de peças e produtos de
menor qualidade, sendo de livre escolha do segurado o local onde o
serviço será prestado.
No precedente referido nas razões recursais (REsp
1.336.781) fala-se que “a livre escolha, pelo segurado, da empresa
especializada em reparações mecânicas não subtrai da seguradora o
poder de avaliar o estado do bem sinistrado e também o orçamento
apresentado. Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do
automóvel é feito conforme orçamento aprovado, nos termos da
autorização da seguradora”.
Neste sentido o entendimento desta Corte:
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA SEGURO DE VEÍCULOS Reparos
em veículo segurado - Pretensão deduzida contra a
seguradora, por oficina não credenciada e livremente
escolhida pelo segurado Orçamento autorizado pela
seguradora, cujos valores divergem do montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 9/10
exigido pela Autora Cobrança da diferença O
segurado e a oficina devem assumir o risco de arcar
com eventuais prejuízos, ao realizar os serviços em
valor superior ao autorizado pela companhia de
seguro - Sub-rogação limitada ao valor do orçamento
aprovado
pela
seguradora
Sentença
mantida
Recurso não provido.
(TJSP, Apelação no 1076966-85.2017.8.26.0100, 19a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de
Oliveira, j. 9.1.2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços. Ação de
Cobrança por Danos Materiais. Sentença de
Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Autora que efetua reparos em veículo segurado pela
Ré. Cobrança de diferença entre o valor por ela
orçado e aquele autorizado pela Seguradora.
Descabimento. Escolha livre do Segurado pela
Oficina Mecânica que não tem, contudo, o condão de
fazer com que a Requerida aceite o Orçamento por
ela determinado. Pagamento limitado ao valor por
ela autorizado já realizado. Sentença mantida.
Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP, Apelação no 1018360-41.2014.8.26.0562, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Penna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017384-05.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 14.411 10/10
Machado, j. 3.8.2016)
Por estas razões é que meu voto nega provimento
ao recurso e eleva a verba honorária arbitrada para R$ 1.200,00.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)